Tribunal: TJES
Processo: 5003266-76.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003266-76.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: EDILENE BAPTISTA LOPES
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

UNIMED VITORIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

agrava por instrumento de decisão proferida nos autos do processo nº

5004752-49.2021.8.08.0048
, por meio da qual o juízo da

2ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES deferiu liminar pleiteada na origem pela agravada
EDILENE BAPTISTA LOPES
, representada pelo seu curador Pedro César Batista Lopes,
para determinar que a agravante “
[...]
custeie integralmente os serviços de HOME CARE indicado, com assistência diária de equipe médica e enfermagem capacitada, sem prejuízo dos atendimentos fonoaudiólogos e fisioterápicos prescritos, conforme requisição e LAUDO MÉDICO lavrado pelo Dr. Humberto Furtado da Fonseca (CRM 1917), no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária que desde já arbitro
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para o caso de descumprimento da presente determinação, até o limite de R$ 200.000,00 (cem mil reais) [...]
”.

O agravante pleiteia a reforma da decisão e, para tanto, sustenta, numa apertada síntese, que
(1)
o quadro clínico do agravado é incompatível com internação domiciliar, já que apresenta necessidades, apenas, de assistência domiciliar, a qual foi disponibilizada por liberalidade da recorrente, já que não existe obrigação contratual de fornecimento;
(2)
o agravado não possui justificativa técnica para receber enfermagem 24 (vinte e quatro) horas por dia, tendo atingido na sua tabela de classificação 19 (dezenove) pontos, condizente com assistência domiciliar de baixa complexidade;
(3)

o laudo médico confeccionado pelo Dr. Humberto Furtado da Fonseca (CRM 1917) em nenhum momento declara urgência, ou riscos para paciente
; e
(4)

o contrato firmado entre as partes prevê, legalmente, a exclusão do fornecimento de
home care
e de quaisquer outros serviços domiciliares e tais serviços, por não se encontrar no rol taxativo da ANS, não são de fornecimento obrigatório pela agravante.

Com base em tais alegações, pugna pela suspensão dos efeitos da decisão recorrida, sendo esta, no mérito, revogada.

A liminar recursal foi indeferida na decisão ID nº 1406987.

Nas contrarrazões, a agravada noticiou a ocorrência de novos episódios que, no seu entendimento, justificam a manutenção da decisão recorrida, tendo colacionado, ainda, uma série de documentos relativos às arguições que fez. Pede, assim, o desprovimento do recurso.

Informações prestadas pela origem (Id nº 1690855).

Despacho Id nº 1699295, determinando a intimação do agravante para se manifestar sobre a documentação acostada às contrarrazões, tendo o recorrente, na petição Id nº 1755271, postulado o não conhecimento da nova documentação, já que desconhecida do Juízo
a quo
.

Sobre o pedido de desentranhamento feito pelo agravante, manifestou-se

o agravado na petição ID nº 2027823.

Parecer da douta Procuradoria ID nº 2085917, opinando pelo desprovimento do recurso da operadora de saúde.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de sua admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo à análise do mérito, como segue.

Na origem,
EDILENE BAPTISTA LOPES
, representada pelo seu curador
Pedro César Batista Lopes, ajuizou “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória” em face da
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, postulando, em tutela de urgência, o custeio por parte da ré do serviço
Home Care
necessário ao seu tratamento, “
consubstanciados na extensão dos cuidados médicos hospitalares em âmbito doméstico, com assistência diária de equipe médica e enfermagem, sem prejuízo dos atendimentos fonoaudiológicos e fisioterápicos prescritos
”.

A liminar foi deferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES culminando na obrigação de que a agravante “
[...]
custeie integralmente os serviços de HOME CARE indicado, com assistência diária de equipe médica e enfermagem capacitada, sem prejuízo dos atendimentos fonoaudiólogos e fisioterápicos prescritos, conforme requisição e LAUDO MÉDICO lavrado pelo Dr. Humberto Furtado da Fonseca (CRM 1917), no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária que desde já arbitro
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para o caso de descumprimento da presente determinação, até o limite de R$ 200.000,00 (cem mil reais) [...]
”.

Inconformada, a UNIMED interpôs o vertente recurso de agravo de instrumento, sustentando, em síntese, que:
(1)
o quadro clínico da agravada é incompatível com internação domiciliar, já que apresenta necessidades, apenas, de assistência domiciliar, a qual foi disponibilizada por liberalidade da recorrente, já que não existe obrigação contratual de fornecimento;
(2)
a agravada não possui justificativa técnica para receber enfermagem 24 (vinte e quatro) horas por dia, tendo atingido na sua tabela de classificação 19 (dezenove) pontos, condizente com assistência domiciliar de baixa complexidade;
(3)

o laudo médico confeccionado pelo Dr. Humberto Furtado da Fonseca (CRM 1917) em nenhum momento declara urgência, ou riscos para paciente
; e
(4)

o contrato firmado entre as partes prevê, legalmente, a exclusão do fornecimento de
home care
e de quaisquer outros serviços domiciliares e tais serviços, por não se encontrar no rol taxativo da ANS, não são de fornecimento obrigatório pela agravante.

Em contrarrazões recursais, a agravada reiterou a necessidade da internação domiciliar, fazendo a juntada de novos documentos, os quais, de acordo com o agravante, não poderiam ser apreciados em virtude de não terem sido submetidos à apreciação do Juízo
a quo
.

Sobre essa questão preliminar suscitada pelo agravante – de que não poderiam ser apreciados os novos documentos colacionados pela agravada na resposta recursal –,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento segundo o qual é admitida a juntada de documentos novos em sede recursal, desde que: i) estes não sejam indispensáveis para a propositura da ação; ii) que seja respeitado o contraditório e iii) esteja ausente qualquer indício de má-fé (REsp 1721700/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 11/05/2018, STJ).

No caso, os documentos colacionados pela agravada dão conta de atualização da sua condição de saúde e do tratamento médico necessário, sendo, portanto, material que não era indispensável ao ajuizamento da ação. Desta feita, tendo sido respeitado o contraditório nesta instância (petição do agravante ID nº
1755271), e inexistindo indícios de má-fé, admito a juntada da nova documentação, pois visa atualizar a condição de saúde da paciente e, assim, nortear a melhor decisão para o caso concreto.

Prosseguindo, no particular
existe
controvérsia
acerca do correto enquadramento da agravada no seu tratamento domiciliar (assistência ou internação domiciliar),
o que será dirimido na fase instrutória
, já que não se pode prestigiar, de antemão, uma ou outra análise técnica.

Por ora, os laudos médicos até então apresentados recomendam, até para preservar o direito à vida da agravada, a manutenção da internação domiciliar, ao menos até que a instrução probatória avance a ponto de permitir a tomada de decisão segura acerca da cobertura médica domiciliar que deve ser dispensada pela seguradora.

O laudo médico elaborado pelo médico Humberto Furtado da Fonseca, emitido em 26.05.2021 – ID nº1353212 (fl. 50) –, atesta que a agravada é portadora de grave sequela neurológica de meningite na infância, está em convalescença de grave pneumonia e necessita de cuidados domiciliares na modalidade “
home care
”.

Já laudo médico elaborada pelo mesmo médico, datado de 07.07.2021 (ID nº 1537477), indica que “
A paciente [...] é neuropata grave, epilética, acamada, totalmente dependente de cuidados. Admitida por broncopneumonia aspirativa. Encontra-se atualmente em dieta enteral por sonda naso entérica. Necessita atendimento domiciliar na modalidade internação com técnico de enfermagem, fisioterapeuta, médico, enfermeiro e fonoterapeuta. Indicado tratamento intensivo com fonoterapeuta visando retornar a dieta por via oral.
”

Essas provas pré-constituídas pela agravada recomenda, assim, a manutenção da decisão recorrida.

No mesmo sentido assentou a douta Procuradoria de Justiça, no Parecer ID nº 2085917,vejamos: “
[...]
no presente momento processual, considerando a garantia constitucional do direito à saúde, revela-se inviável modificar a decisão recorrida que determinou à agravante que forneça o tratamento da agravada na modalidade domiciliar, conforme a indicação médica. [...]
”.

Quanto à alegação de que o contrato existente entre as partes obsta o fornecimento da internação domiciliar, esta douta Segunda Câmara Cível, em recente julgado, assentou que “
[...]
Conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, a pesar de, na Saúde Suplementar, o tratamento médico em domicílio não ter sido incluído no rol de procedimentos mínimos ou obrigatórios que devem ser oferecidos pelos planos de saúde, é abusiva a cláusula contratual que importe em vedação da internação domiciliar como alternativa de substituição à internação hospitalar, visto que se revela incompatível com a equidade e a boa-fé, colocando o usuário (consumidor) em situação de desvantagem exagerada (art. 51, IV, da Lei nº 8.078/1990). Precedentes. (REsp 1537301/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 23/10/2015).
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199018375, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 15/09/2021)
.

No mesmo sentido: “
[...] É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar.
[...]
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 048130198392, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021).

Diante das considerações tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO À SAÚDE – INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE) – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO DOMICILIAR – INSTRUÇÃO PENDENTE DE SER REALIZADA – ILEGALIDADE DA RESTRIÇÃO CONTRATUAL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
N
o particular
existe controvérsia acerca do correto enquadramento da agravada no seu tratamento domiciliar (assistência ou internação domiciliar), o que será dirimido na fase instrutória, já que não se pode prestigiar, de antemão, uma ou outra análise técnica.

2.
Por ora, os laudos médicos até então apresentados recomendam, até para preservar o direito à vida da agravada, a manutenção da internação domiciliar, ao menos até que a instrução probatória avance a ponto de permitir a tomada de decisão segura acerca da cobertura médica domiciliar que deve ser dispensada pela seguradora.

3.
Quanto à alegação de que o contrato existente entre as partes obsta o fornecimento da internação domiciliar, esta douta Segunda Câmara Cível, em recente julgado, assentou que “
[...]
Conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, a pesar de, na Saúde Suplementar, o tratamento médico em domicílio não ter sido incluído no rol de procedimentos mínimos ou obrigatórios que devem ser oferecidos pelos planos de saúde, é abusiva a cláusula contratual que importe em vedação da internação domiciliar como alternativa de substituição à internação hospitalar, visto que se revela incompatível com a equidade e a boa-fé, colocando o usuário (consumidor) em situação de desvantagem exagerada (art. 51, IV, da Lei nº 8.078/1990). Precedentes. (REsp 1537301/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 23/10/2015).
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199018375, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 15/09/2021)
.

4.

Recurso desprovido
.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a 2ª Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.